Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-51.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos. Sentença de procedência parcial. Lei 13.786/18. Inaplicabilidade na hipótese dos autos, em que o contrato fora assinado anteriormente à sua vigência. Irretroatividade da lei. Art. 5o, XXXVI, CF e art. 6o da LINDB. Princípio do "tempus regit actum". Inteligência da Súmula 543 do C. STJ e da

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos. Sentença de procedência parcial. Lei 13.786/18. Inaplicabilidade na hipótese dos autos, em que o contrato fora assinado anteriormente à sua vigência. Irretroatividade da lei. Art. 5o, XXXVI, CF e art. 6o da LINDB. Princípio do "tempus regit actum". Inteligência da Súmula 543 do C. STJ e da Súmula 02 do E. TJSP, no sentido da imediata restituição dos valores pagos. Apelo provido.